Tribunal: TJSP
Processo: 1031474-14.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Contratos bancários contratados de forma fraudulenta em nome de empresa também fraudulenta aberta em nome do autor com documentos falsificados – Declaração de inexistência dos contratos bancários e negativação indevida do nome da empresa - Matérias acobertadas pelo manto da coisa julgada – Inexistência de nexo causal entre a ação de fraudadores na falsificação de

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Contratos bancários contratados de forma fraudulenta em nome de empresa também fraudulenta aberta em nome do autor com documentos falsificados – Declaração de inexistência dos contratos bancários e negativação indevida do nome da empresa - Matérias acobertadas pelo manto da coisa julgada – Inexistência de nexo causal entre a ação de fraudadores na falsificação de documentos e abertura da empresa em nome do autor – Negativação ocorrida em nome exclusivamente da empresa fraudulenta e não da pessoa física do autor – Ausência de vínculo e efetiva restrição de crédito na praça ao autor - Danos morais – Inocorrência – Requisitos e pressupostos – Não reconhecimento – Ausência de nexo causal e prova do dano – Descumprimento contratual que não permite presumir a ocorrência de repercussão na esfera subjetiva, ausente prova de eventual abalo moral decorrente dos fatos – Artigos 186 e 927, do Código Civil - Aborrecimento ou transtorno inerente ao inadimplemento contratual e não indenizável – Parcial procedência da ação mantida – Verba honorária regularmente arbitrada por equidade nos termos do art. 85, §8o do CPC – Majoração incabível – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.